Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0702655-63.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: SIRLEY FERREIRA DE AZARA DE FIGUEIREDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a informação de transferência do valor sequestrado para conta judicial, expeça-se alvará de levantamento em favor do representante legal da Exequente que, até 5 (cinco) dias após a compra do aparelho BIPAP, no break e bateria externa, apresentará a nota fiscal respectiva, sob pena de responsabilização cível e criminal. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora